Tribunal: CARF
Processo: 10283.720846/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720846/2014-06
RESOLUÇÃO
3002-000.470 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO E ARGAMASSA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Luiz
Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.470 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720846/2014-06
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
procedente em parte as impugnações da recorrente, em face dos Autos de Infração lavrados em
que lhe exigiu o PIS/PASEP e COFINS importação, além do Imposto de Importação (II) não pago,
em razão da reclassificação fiscal da mercadoria importada pela ora recorrente, resultando em
alíquota de 4%.
O Auto de Infração teve origem em procedimento de Revisão Aduaneira, em que se
concluiu pela incorreção da classificação do cimento importado e a incorreção da aplicação da
mercadoria declarada e da alíquota de ICMS utilizada nas importações efetuadas pela empresa no
período de janeiro de 2010 a fevereiro de 2013, incorrendo a ora recorrente na infração prevista
pelo art. 711 do Decreto no 6.759/2009.
Na ocasião, foi aplicada multa de 1% do valor das mercadorias importadas e
apurou-se a diferença de tributos a recolher, com os devidos acréscimos legais, nas declarações de
importação registradas como “consumo”, no mesmo período, perfazendo o montante total do
crédito tributário lançado o valor de: R$ 2.723.937,62 (dois milhões setecentos e vinte e três mil
novecentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos).
A ora recorrente importou o “Cimento Portland Composto CPII-Z-32”, e o classificou
na NCM 2523.29.10, com alíquota de II de 0%. Todavia, a fiscalização, analisando a operação
perpetrada pelo contribuinte, ora recorrente, alterou a classificação fiscal do bem importado para
a NCM 2523.29.90, que, por sua vez, é tributada com a alíquota de II no patamar de 4%.
Regularmente cientificada do auto de infração lavrado, a ora recorrente apresentou
impugnação ao lançamento, em que aduziu as seguintes razões: (i) que a multa de 1% por
classificação errônea é descabida, tendo em vista que a Administração foi informada pelo
contribuinte sobre a classificação tarifária da mercadoria e concordou, em alguns casos após a
conferência documental e física, e determinou a liberação do bem; (ii) impossibilidade de alterar
as alíquotas do ICMS para inclusão na base de cálculo do PIS e COFINS importação, à luz do RE n°
559937 do STF, (iii) a impossibilidade de revisão aduaneira e (iv) a impossibilidade de alterar
prática reiterada da administração pública perpetrada ao longo dos anos.
Em sede de julgamento, os membros da 11a Turma da DRJ09, por unanimidade de
votos no Acórdão 109.004-191, julgaram parcialmente procedente o pedido da ora Recorrente. O
acórdão ficou assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
REVISÃO ADUANEIRA
O desembaraço aduaneiro não está caracterizado na legislação como procedimento que
homologa o lançamento, sendo legítima a atividade de reexame do despacho de
importação, sempre que verificada qualquer incorreção.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.470 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720846/2014-06
3
BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO
Nos termos do entendimento exarado no Parecer Normativo Cosit/RFB no 1, de 31 de
março de 2017 a Administração deve reconhecer que a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação não contempla o valor do ICMS e das
próprias contribuições.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em síntese, sustentou o acórdão que, em razão do tema recentemente fixado pelo
STF, no RE n° 559937, o valor do ICMS não compõe eventual base de cálculo das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS importação. Todavia, manteve as demais autuações.
Inconformada, a empresa contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário
alegando, preliminarmente, decadência e prescrição e, no mérito, alegou que possui a isenção
legal assegurada pelo artigo 1o. e 3o, do DL 288/1967 c/c o artigo 1o. E 2o, inciso V., do Decreto-Lei
n° 356, de 15 de agosto de 1968.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Preliminar de Prescrição Intercorrente
A Recorrente aduziu a prescrição e a decadência do crédito tributário. Todavia, ao
que parece, se confundiu nos conceitos e pretendia abordar o instituto da prescrição
intercorrente.
Pois bem. Por se tratar de matéria cognoscível de ofício, passo a analisar a
preliminar de prescrição intercorrente:
O objeto da presente controvérsia diz respeito à multa aduaneira sendo, portanto,
preliminar obrigatória de mérito a análise de eventual ocorrência do fenômeno processual
conhecido como “prescrição intercorrente”.
Portanto, importante destacar que a controvérsia em questão envolve a aplicação
da tese firmada pelo STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema
1293:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.470 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720846/2014-06
4
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da lei 9.873/1999 quando,
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza
não tributária por mais de três anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação descumprido,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado."

Isto porque, conforme se infere da tese fixada, há limitação material na aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, que se extrai do próprio texto
legal, que em seu art. 5o é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
No caso em análise, como mencionado, cuida-se de procedimento de auditoria
fiscal que teve origem em procedimento de Revisão Aduaneira, em que se concluiu pela
incorreção da classificação do cimento importado, da aplicação da mercadoria declarada e da
alíquota de ICMS utilizada nas importações efetuadas pela empresa, no período de janeiro de
2010 a fevereiro de 2013, incorrendo a ora Recorrente na infração prevista pelo art. 711 do
Decreto no 6.759/2009:
“Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória n o 2.158-35, de 2001, art. 84, caput ; e Lei n o 10.833, de 2003, art.
69, § 1o ):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ...
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 1 o As informações referidas no inciso III do caput , sem prejuízo de outras que venham a
ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.470 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720846/2014-06
5
...
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
...
§ 2 o O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do
seu cálculo resultar valor inferior, observado o disposto nos §§ 3 o a 5 o (Medida
Provisória n o 2.158- 35, de 2001, art. 84, § 1 o ; e Lei n o 10.833, de 2003, art. 69, caput ).
§ 3 o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos incisos do caput , para a
mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma vez.
...
§ 5 o O somatório do valor das multas aplicadas com fundamento neste artigo não poderá
ser superior a dez por cento do valor total das mercadorias constantes da declaração de
importação (Lei n o 10.833, de 2003, art. 69, caput ).
§ 6 o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos tributos, da
multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e de outras penalidades
administrativas, bem como dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória n o 2.158-35,
de 2001, art. 84, § 2o ).”

Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória, posto
que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao bem jurídico
protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda
obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237
da Constituição Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária, a qual está
vinculada à arrecadação do tributo, esta sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na motivação de
sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com a finalidade de
arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua criação ligada às medidas
de controle das operações de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu Infrações
Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira.

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.470 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720846/2014-06
6
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle necessárias,
bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos
falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações aduaneiras:
que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação administrativa,
tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a obrigação principal
figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou a obrigação acessória
versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também possuem
natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando definiu a
denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de
uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem
de uma relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.
(...)

Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma. (grifos nossos)

Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação da
impugnação pelo Recorrente, até o seu julgamento, assim como o presente julgamento em
07/2025, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293 pelo STJ.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.470 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720846/2014-06
7

Fl. 374
DF CARF MF
Original